Tribunal: TJMT
Processo: 1011412-62.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011412-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA
. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA PARCIAL DE NEXO CAUSAL. FORTUITO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
concessionária distribuidora de energia elétrica
contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por
seguradora
, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 13.273,90, relativos a danos elétricos suportados por segurados, acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente o nexo causal; (
iii
) determinar se eventos climáticos configuram excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de prova pericial quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento, inexistindo cerceamento de defesa (
arts
. 370 e 371 do CPC; STJ).

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se em seus direitos contra o causador do dano, podendo propor ação regressiva (art. 786 do CC; Súmula 188/STF).

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, bastando a comprovação do dano e do nexo causal (CF/1988, art. 37, §6º; CDC,
arts
. 14 e 22).

A ausência de registro de perturbação na rede elétrica, comprovada por relatório técnico idôneo, afasta o nexo causal e o dever de indenizar em relação a determinado sinistro.

A comprovação de perturbação no sistema elétrico, aliada a laudos técnicos que indicam dano por descarga elétrica, é suficiente para demonstrar o nexo causal e ensejar o dever de ressarcimento.

Fenômenos naturais previsíveis, como chuvas e descargas atmosféricas, não afastam a responsabilidade da concessionária, por constituírem fortuito interno inerente à atividade.

A sucumbência recíproca impõe a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, desde que comprovados o dano e o nexo causal. 3. A ausência de perturbação na rede elétrica afasta o dever de indenizar por inexistência de nexo causal. 4. Fenômenos naturais previsíveis não excluem a responsabilidade da concessionária, por configurarem fortuito interno. 5. A comprovação parcial do nexo causal autoriza o provimento parcial do recurso e a redistribuição da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, §6º, e 175; CC, art. 786; CPC,
arts
. 370, 371 e 373, II; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ,
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 06.08.2015; STJ, REsp 1.530.234/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.10.2015; TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, j. 07.06.2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1011412-62.2024.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
X
YELUM
SEGUROS S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por LIBERTY SEGUROS S/A (atual Y
E
L
U
M SEGUROS S.A.) em ação regressiva de ressarcimento.

O
magistrad
o
singular, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento
do valor
de R$
13.273,90
(
treze mil, duzentos e setenta e três reais e noventa centavos
)
a título de res
sarcimento
dos valores despendidos
pel
a
segurado
ra
,
corrigido pelo INPC
e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês
, ambos a partir da data do efetivo desembolso.

Por consequência, condenou
a requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da
condenação
.

A
apelante

inicialmente fala em
cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial.

Ainda em preliminar fala em carência da ação por ausência de documentos essenciais à propositura da demanda.

No mérito, a
duz que os documentos
acostado
s
aos autos
– laudos, orçamentos e ordens de serviço -

são
inservíve
is
para comprovação do
nexo causal
/origem do dano elétrico,
por serem unilaterais
e
inconclusivos
.

Sustenta que inexiste registro de
interrupção ou oscilação de energia nas unidades consumidoras
nas datas dos supostos sinistros.

Aduz que, no presente caso, não se aplica a responsabilidade objetiva por suposta conduta omissiva.

Fala em ocorrência de caso fortuito, consistente em fortes chuvas e descargas atmosféricas

Po
sto isso, pugna pela reforma da sentença
, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
353447373
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares
:

Como dito,
a
apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão d
a não realização
da prova pericial, afirmando que tal medida era imprescindível para demonstrar a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

No entanto, conforme dispõe o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE
JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ELEMENTO
SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do
pedido
.(...)
.
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
15/10/2015).”

Ademais, n
o caso em exame, o conjunto probatório carreado aos autos mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que os laudos técnicos juntados pela apelada foram suficientes para formar o convencimento do juízo acerca do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos causados aos equipamentos dos segurados
, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa
.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a análise da questão de fundo:

N
a hipótese, trata-se de Ação
Regressiva de
Ressarcimento de Danos
Materiais
, na qual a autora aduziu que firmou com
Ellen Cristina de Oliveira Rodrigues Parodi
e
Mauricio Batista de
Araújo
,

contrato
s
de seguro, ramo
Compreensivo

Empresarial e Residencial
, representado
s
pela
s
apólice
s de
nº.
18.32.2022.0619677
e
14.92.2023.0001485
, respectivamente;
p
elos quais
se obrigou a garantir o
s interesse s do s seu s segurado s
contra riscos oriundos de danos elétricos,
aos quais seus imóveis estivessem expostos durante o período de vigência das apólices
.

Asseverou que as unidades consumidoras dos imóveis dos segurados sofreram distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida nos dias
04/10/2022
e

21/01
/2023
, que culminaram em danos
em
bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar
.

Assim,
postulou
pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$
13.273,90
(
treze mil, duzentos e setenta e três reais e noventa centavos
), acrescidos de juros
legais
e correção monetária
desde o desembolso
.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as alegações da requerente,
alegando
dentre outros argumentos,
a inexistência de nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e a suposta falha na prestação de serviços, pugnando pela improcedência da ação
-
colacionou aos autos Relatórios Técnico EMT –
Prodist
, pelos quais
tentou comprovar
que não houve perturbação na rede de energia elétrica nos períodos indicados p
elos
consumidores/segurados.

Depois de impugnada a contestação
, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano,
pelo o
que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF -
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

No

caso
,
como dito, a concessionária
apelada trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST,
dos segurados, contudo, somente o
referente
a segurada
Ellen Cristina de Oliveira Rodrigues Parodi
aponta
que não
foram identificadas
interrupções ou coletivas
, para a unidade consumidora em questão no período mencionado
(
03/10/2022
a
05/10/2022
)
.

Cumpre esclarecer que o relatório Módulo 9 PRODIST referente ao segurado
Mauricio Batista de Araujo

colacionado aos autos pela requerida ora apelante,
atestou que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado
(20/01/2023 a 22/01/2023).
(
ID
.
353446898
)
. (negritei)

Desse modo, pelo menos em relação
à segurada
Ellen Cristina
, a concessionária comprovou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim,
neste ponto,
a apela
nte
se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES
DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Quanto ao

outro
segurado
, ao revés do que tenta fazer crer
a Energisa apelante
, o
s
documento
s
apresentado
s
com a inicial (laudo técnico), elaborado
s
por empresa
s
especializada
s
,
são
suficiente
s
para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Isso porque, no
s
mencionado
s
documento
s
consta
m
que os danos reclamados foram decorrentes de descarga
elétrica
.

Insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, não exclui a responsabilidade da requerida, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o f
ato constitutivo do seu direito referente ao
segurado
Mauricio
e que não foram devidamente
desconstituídos
pela ré, re
manesce
a ela o dever de indenizar.

Em casos semelhantes,
assim
decidido
esta Colenda Câmara
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO
- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de portão eletrônico decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

O aborrecimento do Autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de
energia ,
não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

(N.U 0008284-24.2015.8.11.0055
, ,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018,
Publicado
no DJE 06/07/2018)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para, reformada a sentença, afastar a condenação da Energisa S/A em ressarcir a seguradora referente aos danos ocorridos nos aparelhos eletroeletrônicos d
a segurada
Ellen Cristina de Oliveira Rodrigues Parodi
.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento pro rata, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme
fixados em sentença. Devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários do causídico da parte adversa, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026